Tribunal: TJSP
Processo: 1007468-81.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a improcedência do pedido renovatório. Controvérsia recursal que se restringe ao valor dos aluguéis vencidos no período entre o encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel, e ao valor arbitrado a título de verba honorária sucumbencial. Pretensão de fixação

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a improcedência do pedido renovatório. Controvérsia recursal que se restringe ao valor dos aluguéis vencidos no período entre o encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel, e ao valor arbitrado a título de verba honorária sucumbencial. Pretensão de fixação de valor diverso para os aluguéis vencidos no período compreendido entre o encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel. Rejeição. Aluguéis que continuam a ser devidos, nos valores vigentes ao término do prazo determinado, à míngua de outra fixação. Arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa do magistrado é adequado para o caso concreto, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/2015. Verba honorária sucumbencial arbitrada em R$ 20.000,00, com correção monetária a contar deste julgamento, é suficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos advogados da ré. Decretação de despejo nestes autos, por força do artigo 74 da Lei no 8.245/1991. Obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos perdura até a efetiva desocupação do imóvel, mediante cumprimento da ordem de despejo ou de maneira voluntária, com entrega das chaves à locadora, certo que, havendo recusa desta última, a locatária poderá buscar consignar as chaves em juízo e, assim, encerrar a locação objeto desta lide, o que fica observado. Questionamentos sobre o estado do imóvel que não são objeto desta ação. Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1007468-81.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, é apelado
BAALBEK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 2/9
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Apelado: Baalbek Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17720
LOCAÇÃO. Ação renovatória. Sentença de improcedência.
Interposição
de
apelação
pela
autora.
Ausência
de
questionamento sobre a improcedência do pedido renovatório.
Controvérsia recursal que se restringe ao valor dos aluguéis
vencidos no período entre o encerramento do contrato original
e a desocupação do imóvel, e ao valor arbitrado a título de
verba honorária sucumbencial. Pretensão de fixação de valor
diverso para os aluguéis vencidos no período compreendido
entre o encerramento do contrato original e a desocupação do
imóvel. Rejeição. Aluguéis que continuam a ser devidos, nos
valores vigentes ao término do prazo determinado, à míngua de
outra fixação. Arbitramento da verba honorária sucumbencial
por apreciação equitativa do magistrado é adequado para o
caso concreto, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/2015.
Verba honorária sucumbencial arbitrada em R$ 20.000,00, com
correção monetária a contar deste julgamento, é suficiente para
remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos
advogados da ré. Decretação de despejo nestes autos, por força
do artigo 74 da Lei no 8.245/1991. Obrigação de pagamento
dos aluguéis e encargos perdura até a efetiva desocupação do
imóvel, mediante cumprimento da ordem de despejo ou de
maneira voluntária, com entrega das chaves à locadora, certo
que, havendo recusa desta última, a locatária poderá buscar
consignar as chaves em juízo e, assim, encerrar a locação
objeto desta lide, o que fica observado. Questionamentos sobre
o estado do imóvel que não são objeto desta ação. Reforma da
r. sentença. Apelação parcialmente provida, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 3/9
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 685/686, que:
a)
julgou improcedente a ação renovatória movida por
Ipiranga Produtos de Petróleo S. A. em face Baalbek
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda. e, dando por
resolvido o contrato de locação, decretou o despejo da
autora, com fundamento no artigo 74 da Lei no
8.245/1991, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para
desocupação voluntária;
b) condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários dos advogados da ré,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: paralelamente a esta demanda, tramita a ação revisional
ajuizada pela locadora, na qual é discutido o valor devido a título de
aluguel durante o prazo estipulado no contrato original, ou seja, de
30.03.2007 a 30.11.2017; nos autos da ação revisional, houve fixação
de aluguel provisório no valor histórico de R$ 25.000,00; os aluguéis
provisórios fixados nos autos da ação revisional têm eficácia somente
durante o prazo estipulado no contrato original; o contrato original se
encerrou no dia 30.11.2017 e, após tal data, não há mais qualquer
previsão contratual ou decisão que ampare o pagamento do aluguel no
valor provisório fixado nos autos da ação revisional; a prova emprestada
é necessária para fixação do aluguel em valor justo; considerando que
não houve fixação de aluguéis provisórios nos autos desta ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 4/9
renovatória, e que os aluguéis provisórios fixados nos autos da ação
revisional têm eficácia somente durante o prazo estipulado no contrato
original, mostra-se necessária a fixação do valor do aluguel a ser pago
no período entre o encerramento do contrato original e a desocupação
do imóvel; a sentença deve ser reformada, para que, no período entre o
encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel, os
aluguéis sejam fixados no importe de R$ 18.345,19, com base no laudo
pericial elaborado nos autos da ação revisional; subsidiariamente, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem arbitrados por equidade,
com base no artigo 85, § 8o, do CPC/2015 (fls. 704/714).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 855/856 e
911/912).
A
ré
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 876/884).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.
898).
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que a ré locou à autora
os imóveis não residenciais matriculados sob os no 182.768 e 153.708
no 9o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, pelo prazo de dez anos
e oito meses, com início no dia 01.04.2007 e término previsto para o dia
30.11.2017, e que os referidos imóveis foram destinados à instalação do
posto de serviços e abastecimento de veículos explorado pela locatária
(fls. 18/22).
Ademais, verifica-se que a locatária, ora autora, ajuizou a
presente ação, para postular a renovação do contrato de locação, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 5/9
prazo de cinco anos, com fixação do aluguel no valor de R$ 18.369,31,
a partir do primeiro mês da renovação contratual (dezembro de 2017).
O
juiz
de origem julgou improcedente o pedido
renovatório, por entender que não foi preenchido o requisito previsto no
artigo 51, III, da Lei n.o 8.245/1991 e, por consequência, deu por
resolvido o contrato de locação, decretando o despejo da autora, com
fixação de prazo de trinta dias para desocupação voluntária, conforme
os termos do artigo 74 da Lei no 8.245/1991.
Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação
ora analisado, postulando que, no período entre o encerramento do
contrato original e a desocupação do imóvel, os aluguéis fossem fixados
no importe de R$ 18.345,19 com base no laudo pericial elaborado nos
autos da ação revisional. Subsidiariamente, postulou o arbitramento
dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, com base no
artigo 85, § 8o, do CPC/2015.
Logo, nota-se que não há questionamento sobre a
improcedência do pedido renovatório. A controvérsia recursal se
restringe ao valor dos aluguéis vencidos no período entre o
encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel, e ao valor
arbitrado a título de verba honorária sucumbencial.
A
ação
revisional
(processo
no
0016693-84.2013.8.26.0008) foi julgada improcedente, por sentença
prolatada em 18.2.2020. A prova pericial lá produzida foi então
analisada. Ainda cabe recurso. Ou seja, não é matéria que possa ser
analisada nestes autos.
A improcedência deste pedido renovatório conduziu à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 6/9
decretação do despejo na sentença, com base no art. 74 da Lei de
Locação, uma vez que houve pedido expresso na contestação (fls. 227).
Desse modo, rejeita-se a pretensão de fixação de valor
diverso para os aluguéis vencidos no período compreendido entre o
encerramento do contrato original e a desocupação do imóvel. Os
aluguéis continuam a ser devidos, nos valores vigentes ao término do
prazo determinado, à míngua de outra fixação.
Quanto à outra questão, o arbitramento da verba
honorária sucumbencial por apreciação equitativa do magistrado é
adequado para o caso concreto, na forma do artigo 85, § 8o, do
CPC/2015.
Pois, tratando-se de causas de valores excessivos, como
ocorre no caso concreto (R$ R$ 368.543,52 fls. 08), o magistrado não
fica preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade, a fim
de evitar o arbitramento de verba honorária sucumbencial desproporcional à complexidade da causa e o consequente
enriquecimento indevido do advogado da parte vencedora.
Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação renovatória -
Sentença de parcial procedência - Apelo da autora e
recurso adesivo da ré - Inconformismo em relação à
distribuição dos encargos de sucumbência - Aluguel
arbitrado em valor superior ao pleiteado na inicial após
rejeição da preliminar de carência de ação arguida pela
ré - Reconhecimento da integral procedência da ação -
Condenação exclusiva da ré ao pagamento dos encargos
de sucumbência - Adequação da verba honorária -
Admissibilidade da adoção do critério da equidade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 7/9
fixação dos honorários advocatícios - Aplicação conjunta
dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil -
Apelação parcialmente provida, desacolhido o recurso
adesivo. (Apelação no 1002969-23.2014.8.26.0408 29a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Relator Carlo Henrique Miguel Trevisan
j.
21.09.2018)
AÇÃO RENOVATÓRIA - LOCAÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE -
FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Nas
causas
de
valor
excessivo ou diminuto, o juiz não fica preso aos
parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil). (Apelação no
1006375-02.2014.8.26.0554
26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça Renato Sartorelli j.
24.08.2017)
Observa-se que a atuação dos advogados da ré consistiu
basicamente na elaboração da contestação e de petições diversas ao
longo do trâmite do processo em primeiro grau, mas não houve dilação
probatória ou qualquer outro trabalho complexo que justifique o
arbitramento
da
verba
honorária
sucumbencial
no
patamar
estabelecido pelo juiz de primeiro grau (10% do valor atualizado da
causa).
Assim, sopesando a complexidade da causa e os atos
processuais praticados, verifica-se que a verba honorária sucumbencial
arbitrada em R$ 20.000,00, com correção monetária a contar deste
julgamento, é suficiente para remunerar dignamente o trabalho
desempenhado pelos advogados da ré.
Superada tais questões, cumpre observar que, após a
interposição da apelação, sobreveio aos autos a informação de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 8/9
autora enviou notificação extrajudicial à ré, para comunicar a esta
última a sua pretensão de desocupar o imóvel objeto da locação,
deixando-o livre de pessoas e coisas, e para instá-la a comparecer no
endereço do imóvel locado no dia 28.02.2020, para que fosse
formalizada a entrega das chaves (fls. 859/864).
Entretanto, a ré se recusou a receber as chaves, sob o
argumento de que, antes de desocupar o imóvel e retirar a estrutura
atrelada à exploração do posto, a autora deveria providenciar junto à
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e ao DECONT
(Departamento do Controle de Qualidade Ambiental da Prefeitura do
Município de São Paulo) a realização de vistorias para constatação de
possível existência de contaminação no local e, em seguida, trâmites
administrativos destinados à sua liberação (baixa do gravame), dada a
natureza da atividade que nele vinha sendo desenvolvida, mas isso não
ocorreu, inviabilizando a sua locação para terceiros. Demais, a ré
argumentou que a autora permanece responsável pela conservação do
imóvel até que seja procedida a sua liberação junto à CETESB e ao
DECONT, devendo responder pelo pagamento dos aluguéis e encargos
relativos ao período (fls. 868/870 e 887/889).
Ocorre que, com a improcedência da renovatória, o
despejo foi decretado, por força do artigo 74 da Lei no 8.245/1991.
Desse modo, a obrigação de pagamento dos aluguéis e
encargos perdura até a efetiva desocupação do imóvel, mediante
cumprimento da ordem de despejo ou de maneira voluntária, com
entrega das chaves à locadora, certo que, havendo recusa desta última,
a locatária poderá buscar consignar as chaves em juízo e, assim,
encerrar a locação objeto desta lide, a critério do outro juízo, diante das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007468-81.2017.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 17720 - 9/9
questões que forem eventualmente apresentadas, o que fica observado.
E a questão relativa aos trâmites administrativos junto
aos órgãos competentes para verificação de possível existência de
contaminação e posterior liberação do imóvel locado não é objeto desta
ação. Outra ação poderá ser movida para essa análise.
Destarte, reforma-se a r. sentença, para arbitrar os
honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00,
com correção monetária a contar deste julgamento, conforme o artigo
85, § 8o, do CPC/2015.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação,
com observação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator